Tribunal: STF
Processo: RE 75181
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. SUA PROPRIEDADE PARA DIRIMIR INCERTEZA SOBRE A
VALIDADE DE REGISTROIMOBILIARIO (PARAGRAFO ÚNICO, DO ART.2, DO
C.P.P).
NA DOUTRINA DO DIREITO PRE-CODIFICADO TORNOU-SE VITORIOSO O
ENTENDIMENTO DO USUCAPIAO DE BENS PUBLICOS, MEDIANTE A PRAESCRIPTIO
LONGISSIMI TEMPORIS, PRETENTE DO S.T.F. IN CASU O PRAZO DO USUCAPIAO
SE COMPLETOU ANTES DA VIGENCIA DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.